Tribunal: TJDFT
Processo: 0713421-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao fundo PASEP, cujo operacionalizador é o Banco do Brasil, nos casos em que não há questionamentos acerca dos índices de cálculo fornecidos pelo Conselho Diretor do fundo PASEP para fins de atualização monetária, mas sim, quanto à má gestão da entidade bancária na administração de tais recursos e aplicação dos rendimentos devidos.
2. Em se tratando de demanda a qual se questiona a aplicação indevida dos índices de juros e correção monetária aos valores depositados pela União a título de PASEP e não a ausência de depósito destes ou ainda de eleição do índice pelo Conselho Diretor do PASEP para fins de atualização monetária, o Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, como depositário das contribuições, é parte legítima para figurar no polo passivo do feito.
3. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do PASEP que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.
4. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta PASEP enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.
5. Recurso conhecido e provido.